Tribunal: TJPA
Processo: 0802242-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802242-34.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

AGRAVADO: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: N° AI.0802242-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADO: GILBERTO CARLOS C. SENA - OAB PA7012-A

ADVOGADO:

FRANCINALDO F. DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A

AGRAVADO: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVADO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART.1003, §5º, CPC - O RECURSO NÃO DEVE SER CONHECIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: N°. AI.0802242-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NAZETE DOS SANTOS ARAUJO

ADVOGADO: GILBERTO CARLOS C. SENA-OAB PA 7012-A

ADVOGADO:

FRANCINALDO F. DE OLIVEIRA-OAB PA 10758-A

AGRAVADO: EVERALDO CARLOS COSTA SENA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVERALDO CARLOS COSTA SENA
inconformado com a decisão proferida pela Exma. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA (ID 2851770) que, nos autos do processo nº.

0030861-79.2017.8.14.0301, fixou
alimentos compensatórios em tutela provisória.

Em razões, alegou que o valor fixado pela decisão agravada a título de alimentos compensatórios deve ser majorado de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 5.270,00 (cinco mil, duzentos e dezessete reais).

Pontuou que na situação atual, há um manifesto desequilíbrio econômico e social gerado após a separação do casal, pois a agravada estaria usufruindo de todo o patrimônio antes partilhado pelo casal, sem repassar nada ao ora agravante, o que, a seu juízo, configuraria enriquecimento ilícito.

Requereu o total provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, na qual pugna pelo não conhecimento do agravo (ID 3276698).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

VOTO

V O T O

O recurso não comporta conhecimento.

Compulsando os autos, observa-se que o agravante interpôs o presente recurso fora do prazo previsto no art. 1.003, §5º do CPC/2015.

A decisão agravada foi publicada no dia 1/11/2019, conforme a certidão de fls.266, de modo que o termo inicial do prazo começou iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, no dia 22/09/2016.

Nessa linha, excluindo o dia 15/11/2019 (expediente forense suspenso por meio da Portaria 127/2019-GP/TJPA), observa-se que o prazo recursal se encerrou no dia 25.11.2019. No entanto, o agravo de instrumento foi interposto pelo recorrente somente no dia 11.3.2020, isto é, fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC/2015.

Portanto, verifico que a interposição do recurso fora do prazo previsto em lei, constitui óbice ao conhecimento das questões trazidas para julgamento, a configurar manifesta hipótese de inadmissibilidade, nos termos do art.932, III, do CPC/2015.

Como bem observado pela parte agravada (ID 3276698), embora não tenha sido expressamente consignado pelo recorrente em razões, tudo indica que a irresignação foi direcionada à manifestação do juízo
a quo
que apreciou pedido de reconsideração da decisão que arbitrara o quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de alimentos compensatórios em tutela de urgência (ID 28517700), decisão esta prolatada no dia 13.02.2020 e publicada no dia 14.02.2020 (ID

2851773), ocasião em que o juiz singular se recusou a emitir juízo de retratação.

Assim, a despeito do versado no art.322, §2º, do CPC, não me parece razoável interpretar o pedido formulado no agravo como cabível, diante de irresignação dirigida contra decisão de pedido de reconsideração, a qual, como é sabido, não configura hipótese de suspensão do prazo recursal da decisão que se pretende ver retratada, de maneira que o reconhecimento da intempestividade do presente recurso é de rigor.

Nesse sentido, merece menção o recente precedente exarado pelo Supremo Tribunal Federal, onde foi adotado entendimento de qu
e os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente, não podendo assumir a natureza jurídica de recursos, nem mesmo meios de impugnação atípicos, razão pela qual não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão (STF. 2ª Turma. Rcl 43007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 9/2/2021 - Info 1005).

Ante ao exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, porque manifestamente inadmissível, dada sua intempestividade.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2021